Tribunal: CARF
Processo: 13830.903548/2011-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.903548/2011-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.766 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GUACIRA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte. Nos termos do artigo 62,
parágrafo 2o, do Regimento Interno do CARF, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
ISENÇÃO. RECEITA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a
partir de 01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou
passageiros estão isentas da Cofins desde que comprovado com documentos
hábeis.
CRÉDITOS. SERVIÇOS DE CARGA E DESCARGA "TRANSBORDO"
Devem ser admitidos na base de cálculo dos créditos, por serem gastos conexos
aos de frete e armazenagem, que são expressamente autorizados pelos incisos
II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, dar provimento parcial para reverter as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.903548/2011-43
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903548/2011-43

glosas dos itens: "b) serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato
representativo de categoria profissional"; "c) transporte produtos entre estabelecimentos próprios
da contribuinte"; e "d) transporte de matérias primas e insumos importados do local do
desembaraço até o estabelecimento da contribuinte".
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 155 a 163 contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 09-66.827 - 6a Turma da DRJ/JFA e-fls. 139 a 147.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento - PER no 02480.65999.290508.1.5.11-
0598, informando crédito referente a ressarcimento de COFINS Não Cumulativa, 1o
trimestre de 2008, no montante de R$ 169.351,98, seguido de Declaração(ões) de
Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito, apresentados pela Contribuinte
acima qualificada.
O referido PER foi objeto de Ação Fiscal, MPF no 0811800-2012-00050-3, onde
constatou-se incorreções na apuração dos créditos pleiteados cujos valores foram
homologados automaticamente, tendo a Saort/DRF Marília/SP formalizado o presente
processo para a revisão das compensações.
Em síntese, a Fiscalização, em sua Representação Fiscal, informa que glosou despesas
no valor de R$ 0,00, relativos a serviços de transporte internacional de arroz da
Argentina para o Brasil, serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de
sindicato representativo de categoria profissional, transporte de produtos entre
estabelecimentos próprios da contribuinte, transporte de matérias primas e insumos
importados do local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte, e créditos
tomados em duplicidade.
Em consequência, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
contribuinte emitiu Despacho Decisório, no qual reconhece o direito ao Ressarcimento
de COFINS apenas no valor de R$ 112.245,71, glosando os créditos de Receita Não
Tributada no Mercado Interno (RNTMI) no valor de R$ 57.106,27.
Cientificada do Despacho Decisório em 19/12/2012, a Interessada apresentou em
17/01/2013 Manifestação de Inconformidade e documentos anexos, a seguir sintetizada.
Inicialmente a Impugnante traça um panorama sobre a não cumulatividade do PIS e da
Cofins e a amplitude do conceito de insumo, bem como o entendimento externado pelo
CARF e pelos Tribunais Judiciais.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903548/2011-43

Alega que na tentativa de definir o conceito de "insumo", a Receita Federal do Brasil
editou as Instruções Normativas nos 247/02 e 404/04, nas quais se valeu de
interpretações aplicáveis ao IPI. Tais Instruções Normativas definiram como "insumos"
passíveis de gerar créditos apenas a matéria-prima, o produto intermediário, o material
de embalagem e quaisquer outros bens que sofram alterações em função da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
Argumenta que a interpretação conferida pelo Fisco, constante do presente processo,
não apenas desconsidera as diferenças entre as materialidades do IPI e do PIS/COFINS,
como também a diferença metodológica entre a não-cumulatividade do imposto e a das
contribuições sociais. Lembra ainda a Impugnante que a posição adotada pela
Autoridade Administrativa está estabelecida em Instrução Normativa, e não na lei
propriamente dita.
Aduz que os insumos, para fins das citadas contribuições, devem ser todos aqueles
elementos essenciais ao regular funcionamento da atividade econômica da empresa
como um todo, devendo ser esta a interpretação da lei, pois se deve utilizar como
critério a base econômica do tributo, ou seja, a receita; assim, no entendimento da
Defendente, "insumo" abarcaria os custos, despesas e os gastos essenciais vinculados à
atividade produtiva do sujeito passivo.
Informa que boa parte dos créditos glosados diz respeito aos serviços de transporte de
produtos acabados ou em elaboração, serviços de transporte de arroz da Argentina para
o Brasil e do arroz importado entre o local do desembaraço aduaneiro e o
estabelecimento da empresa responsável pela industrialização do produto.
Alega que tais despesas são necessárias à aquisição das receitas de sua atividade, sendo
devido o direito ao crédito pleiteado, estando incorreta a premissa utilizada pela RFB da
lógica do IPI, em que apenas os insumos que integram fisicamente o produto final
gerariam o direito, acrescentando que o critério material do PIS e da COFINS é a
aquisição de receitas, enquanto o do IPI seria a saída de produtos industrializados.
Nessa esteira, argumenta ser indevida a glosa dos créditos relativos a fretes contratados
com terceiros, pois a prestação de tais serviços (transporte de arroz) seria imprescindível
para sua atividade de cerealista e para a obtenção de suas receitas tributáveis pela
contribuição ao PIS e pela COFINS, aduzindo que sem os serviços de transporte não
existira atividade produtiva.
Combate também a glosa dos créditos relativos aos valores pagos ao Sindicato dos
Movimentadores de Cargas de Ourinhos, referente a serviços de transbordo de
mercadorias, alegando ter a autoridade fiscal elaborado uma construção para dizer que,
na sua ótica, os pagamentos foram feitos a pessoas físicas, incidindo assim a vedação
legal, quando na realidade teriam sido contratados e pagos à pessoa jurídica do
Sindicato.
Por fim, requer que os pedidos de ressarcimento/compensação realizados sejam
homologados integralmente, reformando-se o Despacho Decisório atacado, que teria
aplicado glosa indevida sobre créditos legitimamente tomados pela Contribuinte.
É o Relatório.
O Acórdão n.o 09-66.827 - 6a Turma da DRJ/JFA está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para efeito da apuração de créditos na sistemática de apuração não cumulativa, o termo
insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço necessário para
a atividade da pessoa jurídica, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do
produto ou no serviço prestado.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903548/2011-43

INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITOS.
MOVIMENTAÇÃO
DE
MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas realizadas com serviços terceirizados de movimentação na aquisição de
mercadorias não geram créditos do PIS e da Cofins.
ISENÇÃO. RECEITA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL.
Com o advento da MP no 1.858-6, atual MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
artigo 14, inciso V e § 1o, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de
01/02/1999, as receitas de transporte internacional de cargas ou passageiros estão
isentas da Cofins desde que comprovado com documentos hábeis.
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar a Manifestação de
Inconformidade Improcedente.
A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente repete os argumentos da impugnação. Requer ao final da peça recursal:
PEDIDOS
Diante do exposto a Contribuinte/Recorrente vem respeitosamente REQUERER a partir
do julgamento neste E. CARF que se corrija a acepção do termo "insumo" empregado
pela Auditoria e pela Autoridade Julgadora em 1a instância e, fazendo correta aplicação
do art. 3° das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, autorize a tomada de créditos da
contribuição ao PIS e da COFINS relativamente (a) aos créditos sobre serviço de
transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil; (b) serviços de transbordo
de mercadorias contratados por meio de sindicato representativo de categoria
profissional; (c) transporte produtos acabados/em elaboração entre estabelecimentos
próprios da contribuinte, e (d) transporte de matérias primas e insumos importados do
local do desembaraço até o estabelecimento da contribuinte, por se constituírem em
despesas fundamentais ao exercício da atividade econômica.
O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo acerca do direito creditório de
Cofins.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
I - Preliminar de Nulidade
A Recorrente em sede de preliminar alega a nulidade do lançamento tendo como
fundamento o fato de que o pedido de ressarcimento havia sido homologado pelo Sistema de
Créditos e Compensações (SCC). Nesse sentido, sustenta que a fiscalização não poderia auditar o
pedido já homologado para fins de lançamento de supostas incorreções, e-fl. 157.
O primeiro aspecto a ressaltar é uma nulidade, cujo
reconhecimento se REQUER, que se observa a partir do fato de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903548/2011-43

que os créditos foram inicial e integralmente reconhecidos pelo
Sistema de Controle de Créditos e Compensações - SCC.
Sobre este ponto não assiste razão a Recorrente.
A homologação impede a exigência do crédito tributário extinto nesta condição,
sem, contudo, restringir o poder/dever da Administração Tributária de examinar a procedência
do direito de crédito envolvido. Em outras palavras, o crédito requerido e/ou indicado na
declaração, de per se, não se homologa por ausência de previsão legal. O lançamento em questão
teve por fundamento a negativa de suposto direito pretendido pela Recorrente.
CARF,
Acórdão
no
3403-002.855
do
Processo
19515.720316/2013-72 Data 26/03/2014
GLOSA DE CRÉDITOS. DECADÊNCIA. ABRANGÊNCIA.
LANÇAMENTO.
O prazo decadencial vincula-se direta e exclusivamente aos fatos
geradores objeto do lançamento tributário, não se aplicando a
elementos advindos de período de apuração anterior, ainda que
este já tenha sido atingido pela decadência. Assim, constatando-se
que os períodos de apuração fiscalizados encontram-se passíveis
de revisão, é cabível o lançamento resultante da glosa de créditos
indevidamente apropriados em período de apuração alcançados
pela decadência.
Neste diapasão, a homologação da compensação tem como efeito principal a
extinção do crédito tributário respectivo, não, porém, o condão de validar o crédito utilizado.
Assim, não conheço da preliminar de nulidade.
Do Conceito de Insumo - REsp 1.221.170 / STJ
A Recorrente discorre sobre o conceito de insumo.
Nesse ponto que trata da análise das glosas de insumos, envolvendo a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não cumulativo, cabe
esclarecer que este CARF vem seguindo a posição intermediária entre aquela posição restritiva,
que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente adotada pela Receita
Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada pelos contribuintes, posição
que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é
mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do IR.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória. Nesse ponto, cabe também
mencionar a NOTA SEI PGFN MF 63/18, que clarificou o conceito de insumos, para fins de
constituição de crédito das contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp
1.221.170
A seguir passo a análise das glosas, sob a ótica do posicionamento adotado por
este Conselho.
(a) serviço de transporte internacional de arroz da Argentina para o Brasil;
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903548/2011-43

A Recorrente pretende ver reconhecido o direito de apurar créditos de
PIS/COFINS calculados sobre os valores das despesas realizadas com os fretes internacionais de
arroz da Argentina para o Brasil.
Nesse ponto não assiste razão a Recorrente.
Não há que se falar de créditos sobre o frete internacional do país de exportação
para o Brasil. A jurisprudência juntada pelo Recorrente é clara quanto ao frete admitido ser
aquele do recinto alfandegado até o estabelecimento importador, ou seja o frete interno. O frete
internacional não gera crédito de PIS/COFINS.
CARF,
Acórdão
no
9303-008.257
do
Processo
15586.720704/2014-40 Data 20/03/2019
RECEITAS DIRETAMENTE DECORRENTES DA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes diretamente do transporte internacional de
carga, independentemente do regime de apuração ao qual a
pessoa jurídica esteja submetido cumulativo ou não cumulativo,
não podem ser incluídas na base de cálculo das Contribuições do
PIS e da COFINS, em face da regra de isenção prescrita no art. 14
da MP 2.15835/2001.
Diante do exposto, nego provimento.
(b) serviços de transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato
representativo de categoria profissional;
A Recorrente pretende ver reconhecido o direito de apurar créditos de
PIS/COFINS sobre os serviços de transbordo de mercadorias.
Nesse ponto assiste razão a Recorrente.
Os serviços de carga e descarga “transbordo” são passíveis de gerarem créditos de
PIS/COFINS com fundamento nos incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e
10.833/03.
CARF,
Acórdão
no
3301-004.056
do
Processo
10983.911352/2011-91 Data 27/09/2017
CRÉDITOS.
SERVIÇOS
DE
CARGA
E
DESCARGA
"TRANSBORDO" Devem ser admitidos na base de cálculo dos
créditos, por serem gastos conexos aos de frete e armazenagem,
que são expressamente autorizados pelos incisos II e IX dos
artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Diante do exposto, dou provimento.
(c) transporte produtos entre estabelecimentos próprios da contribuinte
A Recorrente pretende ver reconhecido o direito de apurar créditos de
PIS/COFINS sobre o transporte de produtos acabados/em elaboração entre estabelecimentos
próprios.
Nesse ponto assiste razão a Recorrente.
Os serviços de transporte de produtos acabados/em elaboração entre
estabelecimentos próprios é passível de gerar créditos de PIS e COFINS com fundamento nos
incisos II e IX dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903548/2011-43

CARF,
Acórdão
no
9303-010.009
do
Processo
15586.720015/2014-35 Data 22/01/2020
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA Cabe à constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os
valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos
da
mesma
empresa,
considerando
sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. Não obstante à
observância do critério da essencialidade, é de se considerar
ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX e art. 15 da
Lei 10.833/03, eis que a inteligência desses dispositivos considera
para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na
operação de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer
o termo frete na operação de venda, e não frete de venda.
Diante do exposto, dou provimento.
d) transporte de matérias primas e insumos importados do local do
desembaraço até o estabelecimento da contribuinte
A Recorrente pretende ver reconhecido o direito de apurar créditos de
PIS/COFINS sobre o transporte de matérias primas e insumos importados do local do
desembaraço até o estabelecimento da contribuinte.
Nesse ponto assiste razão a Recorrente.
Os serviços de transporte de matérias primas e insumos importados do local do
desembaraço até o estabelecimento da contribuinte são passíveis de gerar créditos de PIS e
COFINS com fundamento no inciso II dos artigos 3° das Leis n° 10.637/02 e 10.833/03.
CARF,
Acórdão
no
3301-004.392
do
Processo
19311.720179/2012-81 Data 21/03/2018
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
PROCESSO
DE
INDUSTRIALIZAÇÃO.
IMPORTAÇÃO.
Comprovada
a
essencialidade no processo de industrialização de bens destinados
à venda, é possível a apuração de crédito da não-cumulatividade
do PIS, na modalidade aquisição de insumos, dos dispêndios da
pessoa jurídica com: a) armazenagem de insumos importados no
recinto alfandegário; b) fretes dos insumos importados do recinto
alfandegário até o estabelecimento industrial e c) contratação de
empresa terceirizada para disponibilização de mão de obra
temporária aplicada diretamente no processo industrial.
Diante do exposto, dou provimento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário para reverter as glosas dos itens: b) serviços
de transbordo de mercadorias contratados por meio de sindicato representativo de categoria
profissional; c) transporte produtos entre estabelecimentos próprios da contribuinte; e d)
transporte de matérias primas e insumos importados do local do desembaraço até o
estabelecimento da contribuinte.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.903548/2011-43

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital